Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. A agravante alega estar em situação de superendividamento, com renda totalmente comprometida, de modo que, embora receba rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos, não dispõe de recursos líquidos para custear suas despesas básicas nem as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de superendividamento, desacompanhada de reconhecimento judicial, é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a renda mensal da agravante, acima do limite objetivo previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça se fundamenta no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99 do CPC, exigindo comprovação da insuficiência econômica, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.
4. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) pode ser afastada quando existirem elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ) admite a utilização de critérios objetivos apenas de forma suplementar, desde que o magistrado indique elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência e oportunize a comprovação da condição econômica.
6. O critério objetivo previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal renda mensal de até cinco salários mínimos constitui parâmetro razoável quando cotejado com outros elementos do caso concreto (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, 4a Turma Cível).
7. Os contracheques apresentados demonstram renda bruta de R$ 13.969,28, significativamente superior ao parâmetro de cinco salários mínimos, afastando a presunção de pobreza e inviabilizando o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de superendividamento somente autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando houver reconhecimento judicial da condição, não bastando sua mera invocação pela parte.
2. A renda mensal superior ao critério objetivo fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, quando corroborada por outros elementos do processo, afasta a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta da incapacidade financeira, não sendo suficiente a existência de dívidas já descontadas diretamente na remuneração da parte requerente.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988687/RJ (Tema 1178). TJDFT, Acórdãos 2044368; 1959661; 1964653.